Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Depoimento da testemunha. Nulidade. Retratação da representação. Confissão espontânea. Pena. Circunstância atenuante.
1 – Conforme entendimento do e. STJ, "Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas” (HC 260.090/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 17/4/2015).
2 – Se as declarações da vítima e da testemunha em juízo, corroboradas pela confissão parcial do réu na delegacia, não deixam dúvidas de que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave e de que ela se sentiu intimidada, não é o caso de absolvição.
3 - A retratação da representação, após recebida a denúncia, não impede o prosseguimento da ação penal.
4 - Não se aplica a tese de pacificação social nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, cujo grau de ofensividade social é elevado, pois há maior necessidade de intervenção estatal.
5 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
6 - Apelação provida em parte.